Tribunal: TJES
Processo: 5019768-18.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2023-11-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019768-18.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA AURELIA SOARES DE OLIVEIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5019768-18.2021.8.08.0024

RECORRENTE:

MARIA AURELIA SOARES DE OLIVEIRA.

RECORRIDO:

MUNICIPIO DE VITORIA, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

MARIANA LISBOA CRUZ HOLLIDAY.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 933 DO STF. MUNICÍPIO DE VITÓRIA. LEI QUE DISPÔS QUE A CONTRIBUIÇÃO PASSARIA A INCIDIR SOBRE A PARCELA DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA E DE PENSÕES QUE SUPERASSEM O SALÁRIO MÍNIMO. LEI MUNICIPAL Nº 9.720/2021. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação anulatória ajuizada por
MARIA AURELIA SOARES DE OLIVEIRA
em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA e do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES.

Em síntese, a parte autora alega ser servidora pública municipal inativa e que em Janeiro/2021 sobreveio a edição da Lei municipal 9.720 que instituiu contribuição mensal compulsória de 14% sobre o valor dos proventos que superam um salário mínimo, o que importou em violação ao seu direito adquirido e reduziu os seus ganhos. Pretende o reconhecimento de inconstitucionalidade da norma, afastando a sua aplicabilidade e ainda a devolução dos valores que lhe vem sendo descontados.

Em sentença o juízo singular, decidiu que:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos e, por via de consequência, DECLARO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 4456747, a requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando que a recorrente nunca havia contribuído para previdência social, por receber, nos termos da antiga lei, proventos inferiores ao teto para contribuição, e em razão desse lapso temporal sem contribuir, gerou direito adquirido, assim, esta faz jus ao recebimento dos valores deduzidos de sua remuneração.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de gratuidade da justiça à
recorrente,
uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

O
art. 40, § 18, da CF/88
estabelece a incidência de contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas aos servidores públicos que excederem o maior benefício do rgps. Contudo,
com o advento da EC nº 103/2019, a CF/88 passou a autorizar as unidades da federação cujos regimes próprios apresentam déficit atuarial a instituírem contribuição sobre o valor dos proventos de aposentadoria e pensão que superem o salário mínimo
, conforme o art. 149, § 1º-a: "quando houver déficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere o salário-mínimo.” Institui-se, portanto, exceção ao teto de imunidade do §18 do
art. 40 da CF/88
.

O município de Vitória, exercendo sua competência legislativa constitucional, promulgou a Lei Municipal nº 9.720/2021, a qual prevê, no art. 36, alínea b, que a contribuição passaria a incidir sobre a parcela dos proventos de aposentadoria e de pensões que superassem o salário mínimo.

Ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 875.958, com repercussão geral reconhecida (tema nº 933),
fixou a tese de que a ausência de estudo atuarial específico e prévio à edição de Lei que aumente a contribuição previdenciária dos servidores
não implica
vício de inconstitucionalidade.
Também não considerou haver afronta aos princípios da razoabilidade e da vedação ao confisco.

Note-se, ainda, que o STF, ao reconhecer a constitucionalidade da EC nº 41/2003,
compreendeu pela inexistência de direito adquirido, como efeito específico do fato jurídico da aposentadoria, em caso de modificação legal quanto ao desconto previdenciário dos servidores aposentados
: "no ordenamento jurídico vigente, não há norma, expressa nem sistemática, que atribua à condição jurídico-subjetiva da aposentadoria de servidor público o efeito de lhe gerar direito subjetivo como poder de subtrair
ad

aeternum
a percepção dos respectivos proventos e pensões à incidência de Lei Tributária que, anterior ou ulterior, os submeta à incidência de contribuição previdencial" (ADI 3.105).

Dado o exposto, verifica-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos (Enunciado número 11 das Turmas Recursais), não devendo o presente recurso ser acolhido.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de Primeiro Grau, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, todavia,
suspendo a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)